Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação deCLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESSUPOSTO LEGAL. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC.
1. O valor da causa fixado em patamar muito baixo, ante o objeto da ação, nos termos do art. 292, II, do CPC, autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 deste Código para se estabelecer valor equitativo para a verba honorária, com o fim de que a quantia melhor se coadune com a importância da causa e o trabalho exercido pelo causídico, considerando-se os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal, ante constatação de que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, alcançando o valor de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro centavos).
2. Na apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores mínimos da tabela da OAB configura um parâmetro de remuneração que remunera condignamente o trabalho do profissional, pois esta tabela confere dignidade à remuneração do trabalho dos causídicos, conforme entendimento da Advocacia brasileira.
3. Tratando-se de procedimento comum, a tabela atual de honorários da OAB/DF (https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2021/01/NOVA-TABELA-DE-HONORARIOS.pdf) indica o valor mínimo de 25 URH’s (vinte e cinco Unidades Referenciais de Honorários), com cada URH cotada no valor de R$ 274,80 para o mês de maio de 2021 (https://oabdf.org.br/urh/), nos termos dos arts. 3o, 16 e 17, todos do Relatório da Comissão de Honorários desta Seccional, resultado do procedimento administrativo n. 07.0000.2016.014953-0, para: 1 — AÇÕES DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU QUE ASSUMAM ESTE CARÁTER — salvo outra disposição nesta tabela, 20% sobre o proveito econômico da questão haja ou não benefício patrimonial — VM 25 URH. Os honorários cabíveis por equidade correspondem a 50% do resultado da multiplicação destes fatores.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.